Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO EEG. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Estado a fornecer exame de monitorização por vídeo EEG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão estatal excessiva na disponibilização do exame, conforme os parâmetros do Enunciado 93 do CNJ; e (ii) definir se o exame médito é emergencial ou urgente a justificar a concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um direito público subjetivo assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, mas sua concretização deve observar as políticas públicas e diretrizes normativas aplicáveis.
4. O Enunciado 93 do CNJ considera excessiva a espera superior a 100 dias para exames eletivos no SUS.
5. O laudo médico inicial não indicou caráter emergencial ou urgente do exame, e ainda que relatório complementar tenha apontado a gravidade da epilepsia, não há comprovação da urgência da realização imediata.
6. Diante da ausência de omissão estatal excessiva e da inexistência de urgência comprovada, não se justifica a intervenção judicial para concessão da tutela requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito à saúde deve ser garantido nos termos das políticas públicas estabelecidas, observando-se as diretrizes normativas aplicáveis.
2. A omissão estatal no fornecimento de exames médicos só se caracteriza como excessiva se ultrapassados os prazos fixados pelo Enunciado 93 do CNJ.
3. A concessão de tutela provisória para fornecimento de exame pelo SUS exige a demonstração inequívoca da urgência ou emergência do procedimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 685230 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 5/3/2013; TJDFT, Acórdão 1906777, 0725188-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14/8/2024.